Tribunal: STF
Processo: HC 239226
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-24
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 876.620/SP, submetido à relatoria do Ministro TEODORO SILVA SANTOS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paul deu provimento ao apelo do Ministério Público, para estabelecer a pena no patamar de 7 anos de reclusão, em regime fechado.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator concedeu parcialmente a ordem, de modo a fixar a pena em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime prisional. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. CABÍVEL O REGIME MAIS GRAVOSO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, e fixada pena definitiva acima de 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se cabível a fixação do regime inicial fechado, segundo o disposto nos arts. 33, § 2.º, alínea b, e 59, ambos do Código Penal.



    2. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma: Ainda que a pena-base tenha sido exasperada, não houve a indicação, por parte do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça, de motivação concreta para a modificação do regime inicial para o mais gravoso, verificando-se, assim, a ilegalidade por ausência de fundamentação idônea, devendo-se resgatar o regime semiaberto para o cumprimento de pena. 



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça manteve a imposição do regime inicial fechado, nos termos seguintes: 



    […] as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do Agravante acima do mínimo legal. A exasperação se deu em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendidos (8kg de crack), nos termos do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    Desse modo, estabelecida a pena definitiva acima de 4 (quatro) anos de reclusão e, presente circunstância desfavorável, mostra-se cabível a fixação do regime inicial fechado, segundo o disposto nos arts. 33, § 2.º, alínea b, e 59, ambos do Código Penal. Nesse sentido: [...]. 



    As particularidades do caso concreto - notadamente no tocante à quantidade de droga apreendida (8kg de crack) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 



    Conforme já assentou esta CORTE, é possível que “o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). No mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; e HC 140.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017. 



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente